Tribunal: TJMT
Processo: 0001606-13.2019.8.11.0100
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001606-13.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO ANDRE CARDOSO FILHO - CPF: 615.936.481-20 (RECORRENTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLITON BRUNO DA SILVA - CPF: 061.409.624-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), LEANDRO BUHL (ASSISTENTE), JOSÉ SALE NAZARIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), EDEMAR DAL BERTO (ASSISTENTE), JOSÉ DE SOUZA BATISTA (ASSISTENTE), VANESSA GASTAR NEOTTE (ASSISTENTE), NENÉSIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA LOURDES DE LIMA (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS FAUSTINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL E INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio consumado e
,
no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, do mesmo diploma, por tentativa de homicídio contra um
a

segunda vítima
, ambos cometidos mediante emboscada em estrada rural, com motivação passional. A defesa sustenta legítima defesa e pleiteia absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a prova dos autos permite o reconhecimento da legítima defesa de forma incontestável, a justificar a absolvição sumária do acusado na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada exige prova cabal, incontroversa e inequívoca para o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia, o que não se verifica no caso concreto.

4. O conjunto probatório, que inclui os relatos da vítima sobrevivente, testemunhas e laudos periciais, aponta para uma ação premeditada e unilateral do recorrente, com disparos efetuados em local ermo e escuro, sem qualquer comprovação de agressão prévia ou legítima reação.

5. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo objetivo nas provas produzidas, revelando contradições e ausência de elementos materiais, como arma das supostas vítimas ou vestígios de confronto.

6. A sentença de pronúncia apenas reconhece indícios suficientes de autoria e materialidade, sem adentrar no mérito da responsabilidade penal, respeitando o juízo constitucional de admissibilidade para julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos constantes dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes ou inverossímeis, não podendo ser afastadas nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova inequívoca, cabal e incontroversa da excludente, não se admitindo seu reconhecimento em face de contradições e lacunas probatórias”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001606-13.2019.8.11.0100

RECORRENTE: EDUARDO ANDRE CARDOSO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo André Cardoso Filho
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, pelo homicídio consumado de José Carlos Faustino (
vulgo "Carequinha
"), e nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, também do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra Welliton Bruno da Silva, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri
(id
.
300529896)

A defesa técnica sustenta que o recorrente teria agido em legítima defesa, diante de um histórico de desavenças e ameaças por parte das vítimas, razão pela qual pugna pela absolvição sumária, com base no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal
(id
.
300529898)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do
recurso
. (id.
300529902
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso. (id.
303238388
)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar no exame das teses defensivas, impõe-se traçar um panorama fático e probatório, a fim de contextualizar adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

Segundo a narrativa acusatória, acolhida na sentença de pronúncia, os fatos se desenrolaram no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 21h40, na estrada rural que liga a
Comunidade da Curva da Onç
a
à cidade de Brasnorte.

Consta que o
agora recorrente
Eduardo André Cardoso Filho, após emboscar duas vítimas que trafegavam de motocicleta, José Carlos Faustino e Welliton Bruno da Silva,

teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ambos, resultando na morte imediata de José Carlos e em lesões corporais em Welliton, que sobreviveu.

Ainda conforme a denúncia, os disparos teriam sido motivados por ciúmes e ressentimentos pessoais
, já que

o recorrente desconfiava que sua então companheira estivesse mantendo relacionamento com Welliton Bruno, além de nutrir animosidade antiga com
“
Carequinh
a
”
.

Aproveitando-se da escuridão da via e do momento de vulnerabilidade das vítimas, o recorrente teria posicionado sua motocicleta atravessada na estrada, obrigando os ofendidos a
pararem
, momento em que disparou contra ambos sem qualquer chance de defesa.

Durante a fase de investigação e instrução criminal, colheu-se significativo conjunto probatório, o qual, segundo o juízo de origem, sustenta suficientemente a materialidade e os indícios de autoria, inclusive em relação às qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Em seu depoimento judicial, Welliton Bruno da Silva, sobrevivente do atentado, declarou com riqueza de detalhes que trafegava na garupa da motocicleta conduzida por José Carlos, quando avistaram uma motocicleta atravessada na estrada e, logo em seguida, viram o acusado, que sacou uma arma de fogo e começou a atirar
.

O ofendido
Welliton afirmou que não estavam armados, que não houve qualquer agressão ou ameaça anterior, e que o ataque foi inesperado e unilateral, ocorrido em local escuro e ermo
.

Em sua autodefesa judicial, Eduardo André confirmou a autoria dos disparos, mas sustentou que teria sido emboscado pelas vítimas, que estariam armadas e teriam tentado atingi-lo primeiro, obrigando-o a reagir.

Disse ter “
agido por instinto de sobrevivênci
a”, embora não tenha apresentado qualquer prova objetiva de que as vítimas estivessem armadas ou tivessem efetuado disparos.

A arma supostamente utilizada por elas não foi localizada, e os vestígios nos corpos e no local do crime não corroboram sua versão.

O laudo necroscópico aponta diversos disparos em José Carlos, sendo dois fatais, localizados na região torácica. Já Welliton, segundo o laudo de lesão corporal, foi atingido na perna esquerda, conseguindo se esconder no matagal e sobreviver.

Com base nesse conjunto de provas, é forçoso reconhecer que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria.

A existência de versões contraditórias sobre a motivação e a dinâmica dos fatos
,
especialmente no tocante à suposta emboscada alegada pela defesa
,
não é suficiente para afastar, de plano, o exercício da jurisdição do Tribunal do Júri.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a absolvição sumária com base em excludente de ilicitude somente se justifica diante de prova incontroversa, cabal e irrefutável quanto à presença de todos os seus requisitos legais.

Na ausência de tal comprovação inequívoca, prevalece o juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a apreciação da tese defensiva deve ser remetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Esse entendimento foi reafirmado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em recente julgado que analisou situação análoga:

“A absolvição sumária, por sua vez, demanda prova cabal, inequívoca e incontroversa da legítima defesa, apta a afastar a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade do agente. [...] A existência de controvérsia sobre a proporcionalidade da conduta e a dinâmica dos fatos, aliada à necessidade de exame aprofundado da prova oral e pericial, impõe a submissão do feito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...] A absolvição sumária exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n.o 1024658-82.2023.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 06/08/2025, DJE 06/08/2025)

Como se vê, o

reconhecimento da excludente exige prova cabal e incontroversa da agressão injusta e da proporcionalidade da reação, e, conforme demonstrado, os elementos colhidos apontam justamente o contrário:
uma ação premeditada, em que o recorrente aguardou as vítimas em local deserto, dificultando-lhes qualquer possibilidade de defesa
.

Por sua vez, as qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos elementos colhidos e não podem ser afastadas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, o que tampouco se verifica.

O motivo torpe,
supostamente
calcado no ciúme doentio e na vingança pessoal, revela-se plausível à luz dos relatos colhidos.

O recurso que dificultou a defesa das vítimas
também se apresenta verossímil, considerando que os disparos ocorreram de forma abrupta, em estrada isolada e escura, sem chance de reação.

A sentença de pronúncia,
portanto,
ao valorar o conjunto probatório, agiu com cautela, sem antecipar juízo condenatório, mas reconhecendo que há elementos mínimos e suficientes para submeter o acusado a julgamento popular
, como exige a Constituição da República.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e inconteste acerca da excludente de ilicitude alegada pela defesa, não há como, nesta etapa do procedimento, se acolher o pleito absolutório sumário fundado em legítima defesa, porquanto o conjunto probatório constante dos autos apresenta contradições e lacunas que devem ser submetidas à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025